Tribunal: TJES
Processo: 5007121-58.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Penhora / Depósito/ Avaliação; Liminar
Data de julgamento: 2024-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007121-58.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MICHELE SIMONASSI BROETTO

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO. IMPENHORABILIDADE. VALOR S
UPERIOR AO LIMITE DE 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. INDISPONIBILIDADE DO VALOR EXCEDENTE. RECURSO DESPROVIDO. 1.
O art. 833, inciso X, do CPC, dispõe que são impenhoráveis, dentre outras hipóteses, a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. 2. Logo, haja vista que o valor penhorado supera o limite de 40 salários-mínimos, não vejo como alterar o entendimento do Juízo de origem, o qual determinou a indisponibilidade da quantia excedente. 3. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5007121-58.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MICHELE SIMONASSI BROETTO

Advogado do(a) AGRAVANTE: ARMINDO AUGUSTO ALBUQUERQUE NETO - RN1927
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Nova Venécia, por meio da qual rejeitou a impugnação apresentada pela ora agravante.

A agravante, em síntese, sustenta a impenhorabilidade das quantias bloqueadas.

Em que pese as alegações recursais, não vejo como alterar a decisão proferida pelo magistrado de origem. Explico.

Não obstante a afirmação de impenhorabilidade das quantias bloqueadas, foi penhorada a quantia de R$ 311.173,36 - montante bem superior ao valor de 40 salários-mínimos -.

Com efeito, o art. 833, inciso X, do CPC, dispõe que são impenhoráveis, dentre outras hipóteses, a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça possui firme entendimento no sentido de que todos os valores pertencentes ao devedor, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, mantidos em conta-corrente, caderneta de poupança ou fundos de investimentos são impenhoráveis.

Logo, haja vista que o valor penhorado supera o limite de 40 salários-mínimos, não vejo como alterar o entendimento do Juízo de origem, o qual determinou a indisponibilidade da quantia excedente.

Do exposto, sem maiores delongas, conheço e
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão 02/09/2024 a 06/09/2024:

Acompanho o E. Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 16.09.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.